Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. DESCONTO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido do credor e determinou a expedição de ofício à Secretaria de Educação do DF para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos da executada, até que seja alcançado o limite do débito.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. O STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ainda processar-se da maneira menos gravosa para o devedor.
4. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. Considerando-se que a agravante é servidora da Secretaria de Educação, a penhora do percentual de 15% do seu salário não prejudica o seu sustento e de sua família.
6. Portanto, a decisão agravada merece seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp 1.582.475/MG.
7. Recurso improvido.